Tribunal: STF
Processo: HC 213282
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime inicial. Gravidade concreta. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). A autoridade impetrada assentou que o regime prisional mais gravoso se justifica em razão da “gravidade concreta do delito, consistente na estrutura da associação criminosa, associação perfeitamente organizada para a prática do comércio espúrio, organização esta composta por, pelo menos, 14 (quatorze) membros”.



    2. A fixação do “regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea)” (HC 207.049-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias precedentes para justificar a imposição do regime prisional mais severo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.